Tribunal: TJMT
Processo: 0012532-84.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012532-84.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO MENDES TEIXEIRA - CPF: 012.985.781-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SELMA SILVA FARIA - CPF: 016.718.381-81 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELANTE), FABIO MENDES TEIXEIRA - CPF: 012.985.781-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N.º 11.340/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADO O INTENTO DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA EM FAVOR DA CONVIVENTE – PALAVRA DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS – 2. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO AGENTE IDONEAMENTE NEGATIVADA, ALÉM DO QUE O ACRÉSCIMO EFETIVADO SE MOSTRA JUSTO E RAZOÁVEL À ESPÉCIE –3. – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA OU A REDUÇÃO DO
QUANTUM
IMPOSTO NA R. SENTENÇA – PARCIAL PERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS, COM O
REAJUSTE DO
QUANTUM
ARBITRADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
APELO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, porquanto os dizeres da vítima e dos agentes públicos ali presentes evidenciam o conhecimento do réu quanto às medidas protetivas impostas em seu desfavor e a vontade deliberada de não as cumprir, especialmente aquela atinente ao afastamento do lar e recondução da convivente ao local.

Outrossim, eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o
principal sujeito passivo é a Administração da Justiça.

2.

Ratifica-se a pena-base imposta na r. sentença, à medida que o desvalor atribuído na culpabilidade do agente é idôneo e reflete a violência utilizada contra os agentes públicos, elementar não descrita no tipo penal, assim como porque o acréscimo realizado em primeiro grau revela-se justo e proporcional à espécie.

3.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se a
certada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano causado pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO MENDES TEIXEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIO MENDES TEIXEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT nos autos da ação penal n.º 0012532-84.2018.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 24-A,
caput
,
da Lei n.º 11.340/2006, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
inicial aberto
, além do pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais à vítima.

Nas razões recursais de ID 165274312, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP e sob o viés de que não ressaiu satisfatoriamente comprovado o elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
, por ser inidônea a valoração imposta na culpabilidade do agente ou, ainda,
o reajuste do acréscimo efetivado
, à luz do princípio da proporcionalidade, ao que cumula o
pedido de afastamento dos danos morais impostos em favor da vítima
ou a
redução do
quantum
arbitrado
, pois ausentes provas do trauma sofrido por ela.

Em contrarrazões disponíveis no ID 165274317, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
175628161
, opina pelo
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, após o julgamento do Conflito Negativo de Competência autuado sob n.º

0012532-84.2018.8.11.0004, da relatoria do Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho (ID 76870959 - Pág. 2), o recorrente

FABIO MENDES TEIXEIRA
, vulgo
‘Surubim’
, foi
denunciado
(ID
165274279
)
e, ao término da instrução criminal,
condenado
(ID
165274304
) pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei n.º 11.340/
2006
, pois, na data de
18 de maio de 2018
, por volta das 19h50, na residência situada na rua Dr. Jorge Ferreira, no Distrito do Vale dos Sonhos – MT, circunscrito na Comarca de Barra do Garças – MT,
descumpriu
decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da sua convivente
Selma Silva Faria.

Consta na exordial acusatória que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo o fato ilícito em apreço perpetrado quando do comparecimento do oficial de justiça na residência do casal para intimá-lo da decisão proferida nos autos n.º
15074-12.2017.8.11.0004 – Código 263339, que determinava o afastamento do recorrente do lar e a recondução da ofendida ao local, sem prejuízo de outras medidas protetivas fixadas em prol daquela.

Nessa ocasião, o recorrente, ciente dos ônus impostos em seu desfavor, se recusou a sair residência, descumprindo os termos da decisão judicial e as medidas protetivas impostas em benefícios da vítima.

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição, por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo penal:

A defesa almeja a absolvição do réu, ao argumento de que este não possuía a intenção de descumprir as medidas protetivas impostas em seu desfavor, especialmente aquela atinente ao afastamento do lar, porquanto a aventada recusa na saída da residência refletia apenas o desejo de retirar alguns objetos pessoais e documentos do interior do domicílio.

A pretensão
não merece
prosperar.

Com efeito, a vítima
Selma Silva Faria
esclareceu
extrajudicialmente
que, em 15/05/2018, o recorrente realizou agressões físicas e verbais em seu desfavor, razão pela qual, na data seguinte [16/08/218], procurou a Delegacia de Polícia, comunicou o fato e solicitou medidas protetivas para se salvaguardar. Na sequência, retornou para a residência do casal, onde se acautelou em um quarto, com a porta trancada para evitar contato com o seu agressor; todavia, este se dirigiu até a janela do cômodo e passou a perguntá-la se não
“tinha vergonha de ir até a Delegacia para mentir a respeito das agressões sofridas” (sic)
, assim como a reverberar que
“não a tinha agredido, pois o dia que encostasse a mão na mesma, que esta não levantaria mais”
(sic).

Relembrou que expôs tais fatos em uma mensagem de texto, enviada por
WhatsApp
, para um contato telefônico que lhe fora repassado na Delegacia de Polícia, e recebeu a orientação de ir para a casa de um vizinho até que as providências judiciais fossem adotadas. Assim, acatou o conselho e, ao cumpri-lo, ouviu a irresignação do ora recorrente, que lhe disse
“já está indo para a amiguinha, né.”
(sic).

Na ocasião, afirmou que, por volta das 19h, o ora recorrente compareceu na residência da vizinha para avisá-la sobre a chegada de um Oficial de Justiça e da Polícia Militar, bem como para pontuar que o primeiro deles gostaria de conversar com ela. Assim,
presenciou o momento em que o recorrente recebeu a determinação de deixar a residência em que o casal morava; a recusa no cumprimento da ordem emanada
e o
instante em que o companheiro afirmou aos policiais que estes lhe poderiam dar um tiro, pois não sairia do local.

Empós, destacou as tentativas de agressões contra os policiais militares, que usaram a força para contê-lo, assim como a emissão de palavras de baixo calão em seu desfavor, dentre elas
“vagabunda”
e
“safada”
(ID 63367989 - Pág. 24).

Conquanto a vítima não tenha sido ouvido
em juízo
, denota-se que o seu depoimento guarda consonância com os termos do interrogatório
extrajudicial
do ora recorrente, ocasião em que este, a despeito de ter negado o descumprimento das medidas protetivas, em especial aquela atinente ao afastamento do lar,
abonou
os eventos delitivos narrados pela convivente.

Nesse viés,
FABIO MENDES TEIXEIRA

confirmou
que
(i)
a vítima
Selma
se trancou no quarto da residência do casal e, nessa ocasião, a enfadou pela janela;
(ii)
que proferiu xingamentos em desfavor daquela;
(iii)
que lhe atribuiu a culpa pela a atuação policial e
(iv)
que realmente afirmou aos policiais militares que estes poderiam lhe dar um tiro,
“(...)
já que tinha que ficar longe de Selma por um espaço de 500 metros, que seria difícil, uma vez que o Distrito em que reside é muito pequeno
”
(
sic
– ID 63367989 - Pág. 30).

Nessa ordem de ideias, conclui-se que o depoimento da vítima se mostra harmônico e
coeso
com outros elementos inquisitivos, além do que, indica
condutas agressivas
do ora recorrente em seu desfavor e contra os agentes públicos que se faziam presentes no local, aptas a indicar a intenção daquele de deliberadamente descumprir as medidas protetivas fixadas em decisão judicial.

Como é cediço, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, frequentemente perpetrados sem a presença de testemunhas, a
palavra da vítima assume acentuada relevância
– máxime quando ela recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
sendo apta, portanto, para respaldar o édito condenatório.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)
”

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – destaquei.

No caso concreto, o fato ilícito foi
perpetrado na presença
do Oficial de Justiça,
VANDERLEI MATTE
, cujo depoimento
judicial
desvelou que, na data descrita na exordial acusatória, compareceu na residência do casal para intimar o réu das medidas protetivas impostas em prol da vítima, que incluía o afastamento do agressor do lar.

Mencionou que não fora o responsável por acionar a Polícia Militar, nada obstante o
réu estivesse um pouco alterado diante das determinações exaradas
; recordando-se, ademais, da
expressa negativa do réu em deixar o imóvel do casal, porquanto aquele lhe pertencia e fora quem o construíra
(Documentos – Pje 2.º Grau - ID

165274305
).

No mesmo sentido, o policial militar
DOMINGOS PEREIRA DO SANTOS FILHO
afirmou que, na data do fato, recebera a notícia de que
havia um Oficial de Justiça tentando cumprir um mandado de intimação no Distrito do Vale dos Sonhos, porém
o indivíduo a ser intimado não obedecia a ordem emanada.

Ao chegar no local indicado, visualizou o ora recorrente ameaçando o Oficial de Justiça e a vítima que ali se fazia presente, esclarecendo, por oportuno, que tais atos eram realizados do lado externo da residência, onde o réu também afirmava que
“Não ia sair da residência e que nós dois
[o depoente e o oficial de justiça]
não íamos tirar ele de lá, que só sairia de lá morto”

(sic) (Documentos – Pje 2.º Grau – ID
165274306).

Tais provas revelam-se
válidas
para demonstrar que o réu, de forma voluntária e deliberada, descumpriu ordem judicial e, por corolário, as medidas protetivas impostas em seu desfavor, cumprindo dizer que a primeira delas acima destacada foi feita por servidor público, cujos dizeres detêm fé-pública e presunção de veracidade, ao passo que a segunda mencionada reflete o teor do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Sob outro viés, no que se refere à tese de que o
réu intentava tão-somente retornar à residência
para retirar os objetos pessoais, sendo impedido pelos agentes públicos, é certo que esta
diverge
do acervo probatório destacado e, ademais, se mostra
isolada
nos autos, a evidenciar que a i. defesa não cumpriu o ônus de comprovar o alegado, nos moldes exigidos pelo art. 156 do Código Processo Penal.

Nos termos delimitados, as provas produzidas na persecução penal revelaram a
agressividade
e a
irresignação
do recorrente quando da sua ciência para deixar a residência do casal, condutas totalmente incompatíveis com o mero desejo de retirar alguns objetos pessoais do interior da vivenda, notadamente porque disse aos agentes públicos que ali se encontravam que ele era o dono e o responsável pela construção do imóvel, com o acréscimo de que somente saíra do local com um tiro.

Cumpre dizer, outrossim, que a r. sentença condenatória
sopesou os elementos concretos e os subsumiu às premissas do tipo penal em apreço
, não sendo crível considerar que as elucidações feitas no tocante ao ciclo de violência em âmbito doméstico e familiar e os apontamentos negativos sobre as condutas do réu diante do Oficial de Justiça e do Policial Militar sejam considerados
“argumentos moralistas”
, como quer crer a defesa.

De mais a mais, no que tange à aventada
revogação tácita
das medidas protetivas, sob o viés de que o casal voltou a conviver antes mesmo do êxito da sua intimação, é certo que tal assertiva não tem arrimo no acervo probatório, porquanto, a despeito de a vítima
Selma
ter se abrigado na residência quando do retorno da Delegacia de Polícia, sentia-se, naquela ocasião, amedrontada, tanto é assim que se trancou em um quarto para sua proteção, assim como se dirigiu à residência da vizinha após receber novas importunações do réu.

Outrossim, ainda que o recorrente afirme
em juízo
que nunca se divorciou da convivente, ressai incontestável dos autos a animosidade existente entre eles ao tempo do fato, à medida que a vítima
Selma
procurou as autoridades policiais para salvaguardar a sua integridade e, ao tempo da chegada do Oficial de Justiça no local, sequer se fazia presente na residência do casal, temendo novas investidas em seu desfavor.

Somado a isso, o retorno do matrimônio dos envolvidos no fato ilícito e a anuência da vítima quanto ao regresso do recorrente ao lar
não
revogam o deferimento
de medidas protetivas e
tampouco elidem a tipicidade
do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, pois, a despeito do tipo penal proteger a mulher, o seu principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, a revelar que se trata de bem jurídico indisponível e totalmente independente do arbítrio da pessoa tutelada.

Cuida-se de raciocínio amparado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...)
Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor, contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida”.

(N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – Destaquei.

Com efeito, no cenário exposto e
à luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantém-se

o édito condenatório.

2.

Da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado
a quo
negativou a
culpabilidade do agente
, ao argumento de que o recorrente
“se valeu da força física para descumprir a medida protetiva”
(sic – ID 165274304 - Pág. 4), razão pela qual somou
04 (quatro) meses
de punição à pena mínima em abstrato.

No tocante à temática, conquanto a i. defesa sustente que os argumentos em destaque são inidôneos, porquanto a força física mencionada ressaiu empregada exclusivamente para assegurar o seu direito de buscar seus itens pessoais, da detida análise dos autos, conclui-se que os termos da dosimetria penal são
adequados
e devem ser
ratificados
.

Consoante delimitado no tópico antecedente, a tese de que a resistência do recorrente quanto ao afastamento do lar se traduzia, em verdade, no desejo de obter objetos pessoais que estavam no interior da casa não ressaiu minimamente comprovada. Ao revés, o acervo probatório demonstrou a vontade deliberada do recorrente de não cumprir as medidas protetivas, ciente das consequências de tal ato.

Para além disso, o policial militar
DOMINGOS PEREIRA DO SANTOS FILHO
rememorou tanto na fase inquisitiva
(ID 63367989 - Pág. 16)
como na fase judicial
(ID
165274306) que, ao tempo do fato, o recorrente
proferiu xingamentos contra convivente
, assim como insultou o Oficial de Justiça e os integrantes da guarnição, dizendo para estes últimos que
“não iria preso e que iria enfrentar a GU”
(sic – ID

63367989 - Pág. 17).

A testemunha destacou, outrossim, que, em desfavor dos policiais militares, o recorrente atuou de forma
deveras agressiva
, afirmando que estes poderiam lhe desferir um tiro, pois não saíra do imóvel, razão pela qual foi necessário o uso de violência contra aquele.

Tais particularidades revelam a
intensidade diferenciada do dolo
,
elevam a reprovabilidade
da conduta ilícita e justificam o desabono do vetor judicial, porquanto, no cenário de descumprimento de medida protetiva, o réu atuou agressivamente contra os
representantes do Estado
que ali estavam para salvaguardar a ordem pública e a integridade da vítima de violência doméstica e familiar.

Nos termos destacados no parecer ministerial,
“com acerto o sentenciante reconheceu que a conduta merece maior reprovação, pelo uso de violência física, que, ao contrário do que alega a defesa, não integra os elementos próprios do tipo. Daí porque, não há que se cogitar em reforma da dosimetria”
(sic – ID 175628161 - Pág. 4) – destaquei.

No tocante ao recrudescimento efetivado em razão do desvalor atribuído à culpabilidade do agente,
não há reparos
a serem feitos pelo juízo
ad quem
.

É cediço que, a despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para a fixação da pena-base,
viabilizando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal,
denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
e a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
e, para além disso,
possibilita a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático,
desde que motivada a contento

(
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

No caso concreto, o magistrado
a quo
atuou de
forma discricionária e sem a observância dos critérios matemáticos,
proceder adequado e que não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à medida que as ações agressivas realizadas pelo recorrente não foram dirigidas exclusivamente contra a vítima da violência doméstica, mas também em desfavor dos agentes públicos que ali estavam para tutelar a ordem pública e garantir a máxima aplicação da Justiça.

Nessa ordem de ideias, denota-se que o recorrente se inclina de forma acentuada à inobservância das determinações emanadas por representantes do Estado, sejam elas escritas ou feitas de forma presencial por aqueles que as exercem legitimamente, devendo, pois, ser severamente punido para alcançar as finalidades da sanção.

No tocante à legitimidade de tal atuação, este e. Tribunal de Justiça dispõe, por meio do Enunciado Orientativo n.º 39 da TCCR/TJMT, que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mantêm-se
, pois, os termos da dosimetria penal.

3.

Do pedido de exclusão dos danos morais impostos em benefício da vítima ou readequação do
quantum
imposto:

A i. defesa requer o afastamento da indenização fixada em favor da vítima, porquanto não se comprovou qualquer trauma derivado da conduta ilícita ou, ainda, a redução do valor imposto, porquanto desproporcional com a condição financeira do réu.

A
pretensão merece ser parcialmente acolhida
.

Como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS
, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Na mesma linha, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciando Orientativo n.º 14-A dispondo que
“
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, denota-se que o Ministério Público postulou, quando do oferecimento da denúncia, a condenação do réu a título de reparação de danos, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP (ID
165274279 - Pág. 2
), de sorte que a imposição de tal encargo em desfavor do réu
não viola
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
descabe
o seu afastamento.

No que tange ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais), denota-se que este
não se mostra adequado
ao caso em análise.

Como é cediço, a pena
precisa ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta e, nesse viés, os valores indenizatórios devem ser condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato,
sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante.

Ilustrativamente:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

No caso concreto, o apelante declarou no
termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(ID
63367989 - Pág. 28) que estava
desempregado
ao tempo do fato, com o acréscimo de que exercia anteriormente o labor de “serviços gerais”
, a evidenciar que o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença se mostra incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Destarte, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que, nesta esfera, a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede a vítima de pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o em
R$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais)
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FABIO MENDES TEIXEIRA
,

sendo apenas para
reduzir
o valor da indenização
aplicada em prol da vítima
com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
,

fixando-a em
R
$
956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais)
, persistindo incólumes os demais termos da r. sentença
prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0012532-84.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023